Tribunal: TJSP
Processo: 1024193-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência da ação. Reconhecimento pelo juízo a quo da ocorrência do fenômeno da prescrição no tocante aos débitos discutidos. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência da ação. Reconhecimento pelo juízo a quo da ocorrência do fenômeno da prescrição no tocante aos débitos discutidos. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Ausência de comprovação acerca da discussão judicial do apontamento anterior. Sentença modificada neste ponto. Apelação parcialmente provida, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral.